Tribunal: STF
Processo: Rcl 93822
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.298, 6.299, 6.300 E 6.305, NO HABEAS CORPUS N. 194.677 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.585.404. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS E O CASO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso contra ato do juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF e no Habeas Corpus n. 194.677/SP e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.585.404/RS.

2. O reclamante narra que, “em audiência de instrução realizada em 12/03/2026, o Magistrado substituto da Quarta Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Sinop/MT, atendendo a pedido formulado pela defesa, ‘revigorou’ o ANPP anteriormente rescindido, fixando novas condições a serem cumpridas pela acusada, tudo isso sem qualquer anuência do Ministério Público, que se manifestou expressamente em sentido contrário” (fl. 2, e-doc. 1).

Destaca que, “enquanto este [recurso ordinário] busca a reforma da decisão pela instância revisora natural, a reclamação visa a fazer cessar, com urgência, a violação ao precedente desta Corte, independentemente do iter recursal ordinário” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “o ANPP constitui instrumento negocial pré-processual ou processual, por meio do qual o órgão acusador, no exercício de sua discricionariedade regrada, avalia a conveniência e oportunidade de propor o acordo como alternativa à persecução penal plena. Cuida -se, portanto, de ato que se insere na esfera de atribuições exclusivas do Ministério Público, insuscetível de substituição pela vontade do juízo” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 194677/SP, sedimentou de forma definitiva que o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal” e que “o juiz, que é o garantidor das regras do jogo processual, não pode assumir a posição de negociador ou de propositor do acordo, função que a Constituição e a lei atribuem com exclusividade ao Parquet” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Assevera que a autoridade reclamada “não apenas determinou que o Ministério Público propusesse o ANPP, mas ele próprio ‘revigorou’ acordo anteriormente rescindido e fixou novas condições, substituindo integralmente a vontade do órgão ministerial. A violação ao precedente desta Corte é, portanto, ainda mais grave do que a hipótese nele apreciada” (fl. 7, e-doc. 1).

Aduz que “a declaração de constitucionalidade do § 7º do art. 28 -A tem especial relevância para o caso em apreço. Referido dispositivo prevê que, recusada a homologação pelo juiz com fundamento em ilegalidade, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, evidenciando que o controle judicial é restrito à legalidade do acordo, e não à conveniência de sua propositura. Em nenhum momento a norma – declarada constitucional pelo STF – autoriza o juiz a propor ou ‘revivificar’ de ofício o acordo” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumenta que, “no caso do ARE 1585404, o STF reconheceu como legítima a recusa ministerial ao ANPP diante de circunstâncias concretas desfavoráveis. No presente caso, a situação é ainda mais grave: não se trata de mera recusa do MP a oferecer o acordo, mas de um magistrado que, contra a vontade expressa do Parquet, ‘revigorou’ e homologou acordo já rescindido, criando obrigações para a acusada sem qualquer base negocial válida entre as partes legitimadas” (fl. 9, e-doc. 11).

Ressalta que “a atuação de ofício do Magistrado, impondo ao Parquet um acordo que este havia expressamente recusado, representa a antítese do sistema acusatório e viola a imparcialidade que deve caracterizar a função jurisdicional. O juiz que propõe ou reedita o acordo está, em essência, atuando como acusador benevolente – papel que não lhe foi conferido pela Constituição” (fl. 9, e-doc. 1).

 Este o requerimento e os pedidos:
“a) Concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida em 12/03/2026 nos autos da Ação Penal nº 1012995-05.2020.8.11.0015, da Quarta Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Sinop/MT, que ‘revigorou’ e homologou o Acordo de Não Persecução Penal sem anuência do Ministério Público;
b) No mérito, o julgamento procedente da reclamação constitucional, com a anulação da decisão reclamada, determinando-se o prosseguimento regular da Ação Penal nº 1012995-05.2020.8.11.0015 no estado em que se encontrava antes da audiência de 12/03/2026, restabelecendo-se a plena atribuição do Ministério Público para conduzir a persecução penal conforme seu entendimento institucional; 
c) A intimação do Juízo da Quarta Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Sinop/MT para prestar informações no prazo legal; 
d) A intimação da acusada NATÁLIA GERVAZIO QUINTANILHA para, querendo, apresentar manifestação, na qualidade de parte interessada” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.

4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

5. Consta nos autos que o Ministério Público estadual celebrou acordo de não persecução penal com a beneficiária em 28.1.2021 (fls. 47-51, e-doc. 2). O acordo foi homologado pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Sinop em 10.2.2021 (fls. 54-55, e-doc. 2). 

Descumpridas as condições estabelecidas, o juízo da Terceira Vara Criminal de Sinop, instado pelo órgão ministerial, rescindiu o acordo em 8.10.2024 (fl. 75, e-doc. 2). 

Em 14.3.2025, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando à beneficiária o crime previsto no inc. II do § 1º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por álcool) (fls. 77-79, e-doc. 2). 

Em 12.3.2026, na audiência de instrução, o juízo reclamado restabeleceu o acordo de não persecução penal nos termos firmados pelo órgão ministerial (fls. 141-145, e-doc. 2).

6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao restabelecer o acordo de não persecução penal rescindido pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Sinop, o juízo da Quarta Vara Criminal de Sinop teria descumprido o decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF, do Habeas Corpus n. 194.677/SP e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.585.404/RS.

Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, o juízo da Quarta Vara Criminal de Sinop assentou: 
“(…) com o devido respeito ao entendimento esposado pela douta representante do Ministério Público, atento às peculiaridades do caso, em que a acusada se ausentou da comarca para tratamento de saúde, saúde mental, com alegado quadro depressivo e de transtornos, segundo sua fala, com vários medicamentos controlados de uso contínuo, exsurge plausível conceder-lhe uma nova oportunidade para cumprimento das condições do ANPP, visando evitar a persecução penal a alguém que alegou grave quadro mental depressivo e de transtornos. Até teria se aposentado em decorrência dessas doenças emocionais. Comprometeu-se a juntar documentação médica, por sua defesa, a corroborar seu estado de saúde emocional. 
O Juízo não olvida que a propositura de ANPP é da alçada e prerrogativa do Ministério Público. Contudo, neste caso, não há que se falar em usurpação das funções do órgão ministerial, porquanto foi efetivamente ofertado e celebrado ANPP nos autos, homologado pelo juízo, porém revogado em virtude do descumprimento das condições pela acusada. O que implicaria a inviabilidade de revigorá-lo em condições normais ‘de temperatura e pressão’. O que não é caso, visto a falta de oportunidade a ela de, em sã consciência, submetida aos tratamentos mencionados, chamada a atenção ao recuperar sua higidez mental, cumprir o acordado e homologado. 
Cuida-se de uma situação excepcional, em que a acusada justificou o descumprimento por motivos de saúde, e tratamento justamente no período, uma vez acometida de uma série de patologias de ordem psicológica/emocional, conforme declarou em juízo. Sofre de transtorno de ansiedade, bipolaridade, depressão e usa vários remédios controlados (Diazepan 10mg, Lítio 300mg, Biperideno 2g, Clomipramina 55mg). 
Muito embora, realmente, tais alegações estejam desprovidas de prova documental, o que pode e deve, imediatamente, ser sanado pela defesa, a fragilidade emocional da acusada transparece a olhos vistos, como se evidencia pelas suas declarações em Juízo. Até emocionada ficou, e não aparentou fingimento, rogando que lhe tivesse paciência. 
Diante de tais circunstâncias excepcionais é que o juízo, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa, como também os princípios norteadores do Direito criminal, notadamente o da intervenção mínima (ultima ratio), havendo solução plausível factível no ANPP que tende a atingir desiderato similar ao de uma eventual condenação, mas sem as drásticas consequência decorrentes, com todas as vênias ao entendimento da douta representante do Ministério Público, hei por bem acolher a justificativa apresentada pela acusada e atender o pleito defensivo, revigorando os termos do ANPP, com as devidas atualizações em termos do salário-mínimo em vigor. 
Desse modo, considerando o pedido e a aceitação expressa da acusada nesta audiência, acolho o pedido formulado pela Defensoria Pública e oportunizo à acusada, uma última vez, cumprir as seguintes obrigações, traçadas ipisis literis no ANPP documentado, visando evitar o prosseguimento do feito” (fl. 142, e-doc. 2).

7. Aponta-se como paradigmas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF, no Habeas Corpus n. 194.677/SP e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.585.404/RS.

No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte ementa:
“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO ‘JUIZ DAS GARANTIAS’. CRIAÇÃO DO ‘ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL’. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. A jurisdição constitucional, como atividade típica deste Supremo Tribunal Federal, diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este Tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, invariavelmente sob a perspectiva da Carta da 1988. 
2. A jurisdição constitucional, acionada por atores constitucionalmente legitimados, exige da Corte Suprema o escrutínio das normas impugnadas à luz da Lei Maior, equilibrando os postulados da autocontenção, diante do legítimo exercício das opções políticas pelos representantes eleitos, e da limitação constitucional ao exercício do poder político, regida pelos direitos fundamentais, pela separação e harmonia entre os poderes e pela distribuição das competências entre os diversos órgãos da União e dos Estados-membros. Como árbitro imparcial, cabe ao Supremo Tribunal Federal a função de guardião da Constituição, impedindo sua violação formal e material, observado o princípio da proporcionalidade. 
3. Fixadas essas premissas, impende esclarecer que foram propostas as ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, cujo objeto são dispositivos da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, nos quais se impuseram: (a) alteração do procedimento de arquivamento e processamento de inquéritos policiais; (b) regras de impedimento em decorrência do mero exercício da atividade jurisdicional; (c) vacatio legis de 30 dias para implementação, em todas as unidades judiciárias do país, das novas varas de garantias; (d) afastamento do controle judicial sobre o arquivamento de investigações pelo Ministério Público; (e) vedação absoluta ao emprego da tecnologia da videoconferência na audiência de custódia; (f) relaxamento automático da prisão se o inquérito não se concluir no prazo de 15 dias, prorrogável uma única vez; (g) proibição de qualquer contato, pelo juiz de instrução e julgamento, com os autos do inquérito que tramitou perante a Vara de Garantias; (h) imposição absoluta de prévia realização de audiência pública e oral para a prorrogação de medidas cautelares penais e a produção antecipada de provas urgentes; (i) criação de sistema de rodízio de magistrados em todas as unidades judiciárias de Vara Única; (j) possibilidade de designação, e não investidura, do Juiz das Garantias; (l) criação de regulamento para disciplinar o acesso à informação, pelos meios de comunicação, sobre a prisão de investigados. (...)
MÉRITO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA CRIAÇÃO, OBRIGATÓRIA, DAS VARAS DE GARANTIAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, ESTRUTURAIS E DE RECURSOS HUMANOS LOCAIS. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DETERMINADA PELO LEGISLADOR, COM VACATIO LEGIS DE 30 DIAS, DECORRIDOS DURANTE O RECESSO. REGRAS DE INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO, IMPEDIMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS JUDICIÁRIAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS LEIS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAIS. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. 
(a) O juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei como norma processual geral, altera materialmente a divisão e a organização de serviços judiciários em nível tal que enseja completa reorganização da justiça criminal do país, de sorte que inafastável considerar que os artigos 3º-A ao 3º-F demandam compatibilização das diversas normas de organização judiciária locais. (b) O juízo das garantias e sua implementação causam impacto financeiro relevante ao Poder Judiciário, especialmente com as necessárias reestruturações e redistribuições de recursos humanos e materiais, bem como com o incremento dos sistemas processuais e das soluções de tecnologia da informação correlatas, a exigir a adaptação das diversas leis de organização judiciária das justiças federal e estaduais. (c) A criação obrigatória dos juízos de garantias, obrigando sua implementação em todas as unidades judiciárias do país, no prazo de 30 dias, analisada sob o ângulo da iniciativa legislativa privativa do Judiciário para dispor sobre normas de organização judiciária, bem como das competências legislativas das unidades federadas, previstas na Constituição, não incorreu em inconstitucionalidade formal. Ressalva do voto do Relator, que entendia aplicável, ao caso, a necessidade de adequação do novo instituto à natureza de norma-quadro, nos moldes adotados, pelo Congresso Nacional, para as Varas de Violência Doméstica (Lei 11.340/2006), restando vencido, no ponto da inconstitucionalidade formal. (d) Reconhecida a manifesta irrazoabilidade da vacatio legis de 30 dias para a implementação da medida em todo o território nacional, composto majoritariamente por localidades dotadas de varas únicas. Realidades locais absolutamente desconsideradas pelo texto normativo, conforme se verifica das manifestações de todos os 27 Tribunais de Justiça juntadas aos autos. (e) Todas as Cortes estaduais de justiça do país são uníssonas em afirmar que haverá elevação de custos e gastos anuais, ante a necessidade de criação de novas varas, de realização de concursos públicos para ingresso de magistrados e de servidores públicos. Afirmam que suas respectivas organizações judiciárias precisarão ser alteradas mediante lei estadual e que a elevação dos gastos com pessoal deverá ser previamente aprovada pelas Assembleias Legislativas. (f) De acordo com o Relatório ‘Justiça em números’, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2022, há no Brasil, atualmente, mais de 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) processos criminais em andamento (não-contabilizadas as execuções penais). Destes, em torno de 2.200.000 (dois milhões e duzentos mil) são casos novos. (g) Se imediatamente aplicadas as regras atinentes aos juízes de garantias, seriam fatalmente paralisadas cerca de 5 milhões de ações penais, até que os diversos Estados se reorganizassem e propiciassem a separação da competência dos juízes criminais. (h) Diante da potencial paralisação de todas as ações penais em curso no país e da inviabilização da prestação jurisdicional, deve ser concedido prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. (i) Consequentemente, ratificada a necessidade das medidas cautelares anteriormente concedidas, deve ser declarada a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 20 da Lei 13.964/2019, quanto à fixação do prazo de 30 dias para a instalação dos juízes das garantias. 
DO ARTIGO 3º-A AO 3º-F. JUÍZES DAS GARANTIAS E NORMAS CORRELATAS. I – ARTIGO 3º-A. ESTRUTURA ACUSATÓRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DERIVAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO. VEDAÇÃO, A PRIORI, À INICIATIVA DO JUIZ NA FASE DE INVESTIGAÇÃO E À SUBSTITUIÇÃO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA DAS PARTES PELO JUIZ. COMPATIBILIZAÇÃO COM AS NORMAS QUE AUTORIZAM A AUTORIDADE JUDICIAL, PONTUALMENTE, A DIRIMIR EVENTUAL DÚVIDA REMANESCENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. (a) O artigo 3º-A, incluído no Código de Processo Penal pela Lei 13.964, estabeleceu que ‘O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação’. (b) A estrutura acusatória do processo penal, prevista na primeira parte do dispositivo, apenas torna expresso, no texto do Código de Processo Penal, o princípio fundamental do processo penal brasileiro, extraído da sistemática constitucional, na esteira da doutrina e da jurisprudência pátrias. (c) Deveras, na lição de Luigi Ferrajoli ‘A separação de juiz e acusação é o mais importante de todos os elementos constitutivos do modelo teórico acusatório, como pressuposto estrutural e lógico de todos os demais’ (Derecho y Razón – Teoría del Garantismo Penal. 3ª ed., Madrid: Trotta, 1998. p. 567, tradução nossa). (d) Esta Corte assentou a compreensão de que ‘O princípio fundante do sistema ora analisado, a toda evidência, é o princípio acusatório, norma decorrente do due process of law (art. 5º, LIV, CRFB) e prevista de forma marcante no art. 129, I, da CRFB, o qual exige que o processo penal seja marcado pela clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar, considerando-se o réu como sujeito, e não como objeto da persecução penal’ (ADI 4414, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2012). (e) Deriva do princípio acusatório a vedação, a priori, à iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória das partes. A posição do juiz no processo é regida pelos princípios da imparcialidade e da equidistância, porquanto ‘[...] A separação entre as funções de acusar defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório de processo penal (Art. 129, I, CRFB), tornando a atuação do Judiciário na fase pré-processual somente admissível com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados’ (ADI 4414, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2012). (f) A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Simultaneamente, remanesce a possibilidade de o juiz, de ofício: (a) ‘determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante’ (artigo 156, II); (b) determinar a oitiva de uma testemunha (artigo 209); (c) complementar a sua inquirição (artigo 212) e (d) ‘proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição’ (artigo 385). (g) Diante da obrigatoriedade e da indisponibilidade que caracterizam a ação penal pública no direito processual penal brasileiro, as manifestações do Ministério Público submetem-se ao controle judicial, no âmbito do qual compete aos juízes competentes para o julgamento da ação penal impedir que, direta ou indiretamente, aqueles princípios sejam violados nos autos. Deveras, os institutos da desistência ou da perempção são aplicáveis exclusivamente às ações penais privadas. (h) Como registrado em sede jurisprudencial, ‘A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.’ (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.) (i) Nestes termos, o novo artigo 3º-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, deve ser interpretado de modo a vedar a substituição da atuação de qualquer das partes pelo juiz, sem impedir que o magistrado, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, determine a realização de diligências voltadas a dirimir dúvida sobre ponto relevante. 
II – ARTIGO 3º-B. CRIAÇÃO DOS JUÍZES DAS GARANTIAS. CONTROLE DA LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO. FUNÇÕES TRADICIONAIS DOS JUÍZES NO INQUÉRITO. NECESSIDADE DE CONTROLE DE TODOS OS ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. DEVER DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE SUBMETER A INSTAURAÇÃO E O ARQUIVAMENTO DE CADERNOS INVESTIGATÓRIOS DE QUALQUER NATUREZA (INQUÉRITOS, PIC’S E OUTROS) AO CONHECIMENTO E CONTROLE DO JUÍZO DAS GARANTIAS. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ORAL ANTERIORMENTE À PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E À PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EMPREGO DE VIDEOCONFERÊNCIA NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. IRRAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ERRO LEGÍSTICO. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DO INSTITUTO. RELAXAMENTO AUTOMÁTICO DA PRISÃO AO FIM DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. (a) O artigo 3º-B, em seus 18 incisos, elencou as competências do juiz na fase do inquérito, correspondendo, em linhas gerais, à mera explicitação das funções já exercidas pelos juízes brasileiros no controle da legalidade da fase de investigação. (b) Além das competências dos juízes de garantias, foram estabelecidas regras processuais e disciplinados atos processuais específicos, pertinentes à fiscalização dos atos de instauração e de arquivamento de inquérito pelo Ministério Público, à obrigatoriedade de realizar audiência pública e oral anteriormente à prorrogação de medidas cautelares e à produção antecipada de provas urgentes, competência para o recebimento da denúncia e vedação absoluta ao emprego da tecnologia de videoconferência nas audiências de custódia, sob pena de imediato relaxamento da prisão em flagrante, todas a demandar interpretação conforme a Constituição. (c) Os incisos IV, VIII e IX tratam da competência do juiz das garantias para a fiscalização de investigações criminais: ‘IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal; [...] VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento’. (d) Considerada a frequente instauração de investigações criminais, sob outros títulos que não o de inquérito, deve ser dada interpretação conforme à Constituição aos referidos incisos, de modo a determinar que que todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello) e fixar o prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. (e) O artigo 3º-B, incisos VI e VII, estabelecem a obrigatoriedade da prévia realização de audiência pública e oral, para a prorrogação de medidas cautelares e a produção antecipada de provas urgentes e irrepetíveis, in verbis: ‘VI - prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente; VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral’. (f) O disposto no inciso VI deve submeter-se à interpretação conforme a Constituição, para fins de prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública e oral. (g) A previsão de audiência pública e oral previamente à produção antecipada de provas consideradas urgentes, contida no inciso VII, o dispositivo deve ser interpretado à luz da Constituição, para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo, ou diferi-la em caso de necessidade. (h) A competência do juiz das garantias, nos termos do inciso XIV do artigo 3º-B, estender-se-ia até a fase do artigo 399 do Código Penal. O texto do dispositivo prevê competir-lhe ‘decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código’. Nada obstante, constata-se manifesto erro legístico, porquanto o artigo 399 do Código de Processo Penal estabelece que ‘Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente’. Trata-se, portanto, de ato de designação da audiência de instrução e julgamento, típica função do juiz da instrução da ação penal. (i) Reconhecido o erro legístico e submetido o inciso XIV à interpretação sistemática, considerada a principiologia inspiradora do instituto do juiz das garantias, a Corte conferiu-lhe interpretação conforme a Constituição, para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. (j) O artigo 3º-B, § 1º, do Código de Processo Penal previu vedação absoluta ao emprego de videoconferência nas audiências de custódia, nos seguintes termos: ‘O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência’. (l) O dispositivo revela manifesta violação ao princípio da proporcionalidade, diante da vedação ex ante sem considerações de ordem concreta que possam impedir a realização da audiência presencial no exíguo prazo legal. (m) Consectariamente, promove-se interpretação conforme a Constituição do § 1º do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para estabelecer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará a audiência com a presença do ministério pública e da defensoria pública ou de advogado constituído, cabendo, excepcionalmente, o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. (n) O relaxamento automático da prisão cautelar ao fim do prazo legal para a conclusão das investigações, imposto pelo artigo 3º-B, § 2º, revela-se absol